Tribunal: TJMMG
Processo: 1000016-43.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
Processo PJe n. 1000016-43.2019.9.13.0003 Relator: Juiz Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 04/02/2020 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÕES DISCIPLINARES - ÓBICE CAUSADO PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR QUANTO AO ACOMPANHAMENTO, PELO ACUSADO, DA OITIVA DE SUA TESTEMUNHA DE DEFESA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - RECURSO ESTATAL IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Luiz Alberto da Silva Lopes, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar integral provimento ao recurso, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de atos administrativo-disciplinares, ajuizada por Luiz Alberto da Silva Lopes, visando à nulidade das punições aplicadas a ele no Processo de Comunicação Disciplinar n. 106.934/2016, no Processo de Comunicação Disciplinar n. 106.936/2016 e no Processo de Comunicação Disciplinar n. 106.933/2016. Consta do Processo de Comunicação Disciplinar n. 106.934/2016 que o militar teria faltado ao serviço operacional do Destacamento PM de Riachinho no dia 13/04/2016, incorrendo na transgressão prevista no art. 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 De igual modo, consta do Processo de Comunicação Disciplinar n. 106.936/2016 que o militar teria faltado ao serviço operacional do Destacamento PM de Riachinho no dia 15/04/2016, incorrendo na mesma transgressão. Por fim, consta do Processo de Comunicação Disciplinar n. 106.933/2016 que o militar teria faltado ao serviço operacional do Destacamento PM de Riachinho no dia 16/04/2016, também incorrendo na mesma transgressão. Diz o autor que as punições acarretaram a perda de 75 (setenta e cinco) pontos no seu conceito funcional, 06 (seis) dias de suspensão e 08 (oito) dias de prestação de serviços. O autor destaca que as punições são idênticas, e que, em pior hipótese, seria uma infração disciplinar continuada. Relata que teve cerceado seu direito de defesa, uma vez que sua testemunha de defesa - Ten PM Evandro Guedes -, que recebeu o atestado médico apresentado por ele, foi ouvida no Quartel de Bonfinópolis de Minas/MG, mas o documento relativo à intimação para a assentada informava que a testemunha seria ouvida na sede do 28º BPM, em Unaí/MG. Com a inicial, vieram aos autos diversos documentos, devidamente colacionados. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, conforme ID 159666. Em sentença (ID 159673), cuja fundamentação merece transcrição, conforme segue abaixo, o MM. Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que restou provada a ocorrência de vício nos procedimentos administrativos de origem: [...] O autor sustenta ilegalidade no Processo de Comunicação Disciplinar n. 106.934/2016, Processo de Comunicação Disciplinar n. 106.936/2016 e Processo de Comunicação Disciplinar n. 106.933/2016, uma vez que emTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 todos os procedimentos, o autor foi notificado para inquirição da testemunha, 2º Ten PM Evandro Guedes Gonçalves no dia 05/08/2016 na sede do 28º BPM - Unaí/MG. Entretanto, conforme demonstrado nos autos, a testemunha, 2º Ten PM Evandro Guedes Gonçalves, foi inquirida, na realidade, no dia 05/08/2016, mas na cidade de Bonfinópolis de Minas/MG. Como se vê, no PCD n. 106.934/2016 na Id 76213 - págs. 23/24, PCD n. 106.936/2016 na Id 76214 - págs. 23/24 e PCD n. 106.933/2016 na Id 76215 - págs. 23/24, assiste razão ao autor. O princípio constitucional basilar de todos os processos, especialmente o processo administrativo, consiste na ampla defesa. A inquirição de testemunha é a oportunidade que os acusados de uma forma geral têm para o exercício da defesa, notadamente quando através do seu respectivo defensor pode indagar, perguntar e/ou esclarecer pontos relevantes do processo, tudo para garantir o exercício da ampla defesa. No caso dos autos, conforme demonstrado, o autor foi notificado para inquirição da testemunha na sede do 28º BPM - Unaí/MG, todavia, o ato ocorreu em cidade diversa da prevista na notificação, implicando inexoravelmente em prejuízo para exercício da ampla defesa. Neste contexto, verifico a infringência do princípio da legalidade, fulminando de nulidade os PCD’s acima citados. [...] Assim, julgou procedentes os pedidos do autor e condenou o réu, Estado de Minas Gerais, ao pagamento das custas processuais, com isenção na forma da lei, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, arbitrados em R$750,00 (setecentos e cinquenta reais). Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do Estado de Minas Gerais, conforme ID 159657, em cujas razões afirma que não houveTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 cerceamento de defesa, que não houve danos ao processo e nem prejuízos ao autor, e que o autor não se desvencilhou do ônus de demonstrar que não teria faltado nos dias indicados. O autor ofertou contrarrazões ao apelo, pugnando pelo não provimento do recurso, com a manutenção da sentença vergastada. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação anulatória de atos administrativo-disciplinares, ajuizada por Luiz Alberto da Silva Lopes, visando à nulidade das punições aplicadas a ele no Processo de Comunicação Disciplinar n. 106.934/2016, no Processo de Comunicação Disciplinar n. 106.936/2016 e no Processo de Comunicação Disciplinar n. 106.933/2016. Eminentes Juízes, a questão não apresenta dificuldades ao seu deslinde, uma vez que as provas que constam dos autos são uníssonas e incontestáveis em relação ao acerto do Juiz a quo em sua sentença. Eu poderia até mencionar, conforme a prova dos autos, que o militar realmente estava acompanhando a sua companheira, ou esposa, em razão de cirurgia, bem como que o militar comunicou a administração militar acerca da sua ausência, além de ter apresentado o atestado ao Núcleo Central de Saúde (NAIS) para homologação, sendo que o documento não foiTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 admitido, porque não sabiam como proceder com um atestado de acompanhante. Isso tudo consta da estrutura probatória trazida aos autos. Eu poderia destacar, ainda, que as faltas nos dias 13, 14 e 15 de abril de 2016 ocorreram em continuidade, não representando transgressões individualizadas e isoladas, já que pertencem ao mesmo fato gerador e decorrem do mesmo fato justificador, observado o tempo e as circunstâncias. No entanto, o fato que mais chama a atenção, e se revela como o mais importante nesta ação, é a intimação do militar acusado para acompanhar o depoimento da sua testemunha de defesa - Ten PM Evandro Guedes -, como muito bem observado na sentença vergastada. A prova documental dos autos, bem cristalina, demonstra que o militar acusado, ora apelado, foi intimado para acompanhar a oitiva da testemunha acima identificada na sede do 28º BPM, localizado em Unaí/MG. E mais. No dia designado para a oitiva, o militar ora acusado estava na sede do 28º BPM em Unaí/MG, tanto que assinou documento da administração militar no local. Enquanto isso, a testemunha do militar - Ten PM Evandro Guedes - estava sendo ouvida no Quartel PM de Bonfinópolis de Minas/MG. Nesse sentido, é nítido o prejuízo ao militar apelado, pois é nítido o óbice ao exercício da ampla defesa e do contraditório, que exige conhecimento inequívoco de todos os atos, para a consecução da defesa em todas as suas nuances. Esta é a exigência do art. 69 da Lei n. 14.310/2002 - Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). Confira-se: Art. 69 - A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ouTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável. Aqui não há como invocar-se o princípio da instrumentalidade das formas, já que não há como garantir a utilidade do procedimento, em razão de patente prejuízo material aos direitos inerentes à relação processual. Finalmente, no caso dos autos, é importante salientar que não estamos tratando das questões afetas ao mérito, à justiça ou à injustiça da decisão administrativa, que não podem ser avaliadas nesta instância, mas estamos nos atendo à ilegalidade do ato administrativo sancionador, pois este se afastou da legalidade ao criar obstáculos ao contraditório e à ampla defesa para o militar acusado. Ante o exposto, na forma da fundamentação contida neste voto, nego integral provimento ao recurso, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Nego provimento ao recurso, acompanhando o voto do e. juiz relator. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Nego provimento ao recurso, acompanhando o voto do e. juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de fevereiro de 2020. Juiz Osmar Duarte Marcelino Relato